Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707079-02.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nadja Marinho dos Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nadja Marinho dos Santos (Id. 19131601) contra o acórdão (Id. 18784547) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator